Tribunal: STF
Processo: HC 84539
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA LIMINAR. PACIENTE
CONDEANDO A TRÊS ANOS DE RECLUSÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DE RECURSO
 DE APELAÇÃO. SUCESSIVOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RISCO DE O ACUSADO VIR A CUMPRIR, EM SEDE CAUTELAR, A
INTEGRALIDADE DA SANÇÃO PENAL QUE LHE FOI IMPOSTA.
          É de
se considerar excessivo o lapso temporal de mais de dois anos para
julgamento de recurso de apelação criminal. Notadamente quando se
trata de réu preso, com parecer ministerial favorável à sua apelação
 e que sofre o risco de cumprir integralmente a sanção que lhe foi
imposta (reclusão por 3 anos).
                Questão de ordem resolvida pelo
deferimento do pedido de medida liminar, para que o paciente aguarde
 em regime de prisão domiciliar o recurso de apelação que interpôs.